Tribunal: TJDFT
Processo: 0741952-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741952-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR, em face da decisão de ID 248932879 da origem, proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0712264-11.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 76780812), o autor alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou que a Gratificação de Titulação (GTIT) foi concedida com base em interpretação normativa vigente à época, sem má-fé do servidor. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal que observe que o seu poder-dever de anular os atos concessivos da GTIT foi fulminado pela decadência, bem como que cumpra a determinação do TCDF para restabelecer a GTIT em 30%. Pugna, ainda, que seja determinado ao Distrito Federal que suspenda qualquer medida de cobrança ou inscrição em dívida ativa até o julgamento final. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar, determinando a retomada do pagamento da GTIT em 30%, bem como a proibição de descontos, inscrição em dívida ativa ou ação judicial até o trânsito em julgado da ação. Preparo recolhido (ID 76787601). A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 76853689), motivo pelo qual o agravante interpôs agravo interno visando à reforma da decisão monocrática e à concessão da tutela antecipada requerida (ID 77700404). Contrarrazões do DF ao agravo interno (ID 78772543). Petição do agravante na qual foi requerido sigilo (ID 77704139). É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, não há providências a serem adotadas quanto ao pedido de sigilo constante do ID 77704139, uma vez que ele não foi requerido na instância de origem e os autos principais estão classificados no nível de sigilo 0. Analisando os autos da origem, verifica-se que foi proferida sentença em que o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente nos termos seguintes (ID 257728196 da origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, apenas e tão somente, para determinar que do montante a ser devolvido pelo autor ao réu, relacionado à gratificação de titulação (GTIT) paga indevidamente (a maior), consoante demonstra o documento de ID248908255, págs. 84/85, deverá ser abatidos os valores referentes aos descontos de imposto de renda e previdência social, caso retidos pela Administração, tudo nos termos da fundamentação alhures. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.” Diante desse contexto, considerando que a ação principal foi julgada antes da apreciação do mérito do presente recurso, reconhecendo a regularidade da anulação do ato de concessão da GTIT e apenas determinando o abatimento dos descontos obrigatórios nos valores a serem restituídos, resta evidente a perda de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente recurso e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação originária. I.Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora